Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027098-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO VIEIRA BRAGA - CPF: 221.025.068-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON DE CASTRO ALVES - CPF: 703.219.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 023.645.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MARIA VIEIRA BRAGA - CPF: 077.659.751-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO
E RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DA RESISTÊNCIA PASSIVA.
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA. VIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRI
A. RECURSO

PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por
vias de fato
(art. 21, D
ecreto
L
ei n.
3.688/41) e resistência (art. 329, CP), em concurso material, com incidência da Lei Maria da Penha, pleiteando absolvição do crime de resistência e redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão
:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura crime de resistência, considerando a
alegada
ausência de violência ou grave ameaça; (
ii
) analisar a dosimetria da pena aplicada
em ambos os crimes
.

III. Razões de decidir
:

1
. A resistência passiva, caracterizada pela mera oposição ao ato legal sem emprego de violência ou grave ameaça, não configura o crime do art. 329
,
do CP, impondo-se a absolvição.

2
.
O aumento de pena superior a 1/6 exige fundamentação concreta e idônea.
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

3.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso
provido, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"1. A mera resistência passiva à prisão, sem emprego de violência ou grave ameaça, não configura o crime de resistência; 2. Na dosimetria da pena, o aumento superior à fração de 1/6 para cada circunstância agravante exige fundamentação concreta e específica
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 329, 61, II, f; DL 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022;

TJMT,
N.U 1000957-86.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/
2024
;
TJMT,
N.U 1028849-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.04.2024,
Publicado
no DJE 26.04
.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Danilo Vieira Braga contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1027098-19.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), em concurso material, com as implicações da Lei n. 1
1.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de
03 (três) meses de detenção e 01 (um)
mês
e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
(Id.
262343298
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta:

(i)
atipicidade do crime de resistência, pois não teria empregado violência ou grave ameaça, configurando mera resistência passiva à abordagem policial;

(
ii
)
erro na dosimetria da pena, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime incorreu em
bis in idem
;

(
iii
)
exasperação indevida da pena-base na contravenção de vias de fato, pois o juízo não apontou nenhuma circunstância desfavorável, contrariando o sistema trifásico de aplicação da pena;

(
iv
)
ausência de justificativa para a fração utilizada no aumento da pena, tanto na primeira quanto na
segunda fase da dosimetria.

Pede, ao final, absolvição do crime de resistência e readequação da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
(Id.
262343310
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pelo parcial provimento, apenas
para que sejam redimensionadas as

penas-base das condutas descritas nos artigos 329,
capu
t, do

Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais.
(Id.
270500863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) e do crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal), em concurso material, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha
), à pena de 03 (três) meses de detenção e 01 (um)
mês

e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto (Id. 262343298).

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
comporta
parcial
provimento.

I
)
Do pleito absolutório
(Art. 329, do CP)
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta no crime de resistência, argumen
tando que o apelante
não utilizou violência ou ameaça contra os policiais, limitando-se a uma resistência passiva, o que não se enquadra no tipo penal previsto no art. 329
,
do CP.
Diante disso, requer sua absolvição.

O
art. 329, do Código Penal, que trata do crime de resistência, dispõe que:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos”
.

Sobre o tema, a doutrina ensina que
para a configuração do crime de resistência, a oposição deve dar-se mediante
violência (força física exercida sobre a vítima) ou ameaça
(FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal, volume II, 5a edição, pág. 451) (grifos meus).

No caso dos autos, não há comprovação de que o réu tenha praticado violência ou ameaça contra os policiais, sendo que as únicas
alegações de agressão surgiram na fase extrajudicial, no boletim de ocorrência e em depoimentos colhidos no inquérito policial. Todavia, tais afirmações não foram corroboradas em juízo.

O segundo sargento da Polícia Militar,
Nelson de Castro Alves
, úni
ca testemunha ouvida em juízo,
afirmou
,
expressamente
,
que o réu não agrediu os policiais nem proferiu ameaças, tendo apenas resistido à prisão de forma passiva. Segundo o depoimento, o réu estava alterado e não quis acompanhar a guarnição até a delegacia, mas não praticou atos de violência contra os agentes públicos.

Essa versão foi corroborada pela própria mãe do réu,
Célia Maria Vieira Braga
, ouvida como informante, que negou que seu filho tenha agredido os policiais. Ao contrário, relatou que a abordagem policial foi violenta, com os agentes invadindo o quarto do acusado, agredindo-o severamente, deixando sua boca ferida e utilizando arma de choque para contê-lo.

Além disso, as alegações de agressão por parte do réu foram apresentadas apenas na fase extrajudicial, sem confirmação em juízo. A mãe do apelante, que inicialmente havia relatado agressões e ameaças à autoridade policial, retificou sua versão durante a instrução processual, esclarecendo que estava nervosa no momento do registro da ocorrência e que, na realidade, não foi agredida pelo filho. Diante da fragilidade probatória, o Juízo de origem absolveu o apelante do crime de ameaça por ausência de provas, reconhecimento que deveria, igualmente, se estender ao crime de resistência, uma vez que não há nos autos qualquer
evidência concreta de que o réu tenha utilizado violência ou grave ameaça contra os policiais, requisitos essenciais para a tipificação do delito.

Como é amplamente
reconhecido, a resistência
pode ser classificada em ativa quando o agente emprega violência ou ameaça contra o executor do ato legal, e passiva, quando não há o uso de força, mas apenas uma oposição ao ato legal. É pacífico o entendimento de que não se pune a resistência passiva, caracterizada pela oposição ao ato sem o emprego de força contra o executor, ainda que o agente tente fugir ou se debater para evitar ser algemado, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, entendo que não houve
comprovação da
agressão física ou ameaça por parte do acusado
aos policiais
, mas sim uma tentativa de impedir sua prisão, o que configura meramente resistência passiva, não se amoldando, portanto, ao tipo penal do crime de resistência.

V
eja-se a atual jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA
. RECURSO DEFENSIVO. 1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A SUPOSTA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NA PRÁTICA DO CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA
. 2. RECURSO PROVIDO.

1.
A resistência passiva, inerente à irresignação natural do denunciado à prisão, sem a demonstração inequívoca de imoderação na conduta, não configura oposição violenta a ensejar a elementar do tipo penal do crime de resistência.

2. Recuso provido.

(N.U 1000957-86.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/
2024)
. (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO,
RESISTÊNCIA
E DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1
. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS –
2. PLEITOS RELATIVOS AO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS
– 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR AQUELAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA – 4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, porquanto evidenciado concretamente nos autos a ocorrência de designíos autônomos, afastando a hipótese de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro.

2.
Diante da escassez probatória a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziram sua prisão em flagrante, em ativa oposição à execução do ato legal, de rigor a absolvição que diz respeito ao crime do art. 329, caput, do CP, com fulcro no art. 386, inc. III do CPP.

3. Constatando-se que a quantidade de dias-multa fixada em desfavor do acusado não guardou a devida proporção com a pena privativa de liberdade imposta, mostra-se de rigor a retificação.

4. Mesmo em observância do disposto no art. 44, §3o, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como socialmente recomendável, in
casu
, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto. (N.U 1028849-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.04.2024,
Publicado
no DJE 26.04
.2024
).
(grifos meus).

Dessa forma, diante da ausência dos requisitos essenciais para a caracterização do crime de resistência – violência ou grave ameaça, conforme exige o tipo penal – impõe-se a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III,
do
Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta.

Diante da absolvição do apelante
exclusivamente
pelo crime de resistência, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário referente à readequação da dosimetria da pena desse delito.

No entanto, pass
o
agora à análise da
pena imposta pela

contravenção penal de
vias de fato
, a fim de verificar sua adequação aos parâmetros legais.

I
I
)

Do redimensionamento da pena-base

(
art. 21 do Decreto-Lei
n.
3.688/41)
:

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva
em relação à contravenção penal de
vias de fato
, passo à análise dos pedidos.

A defesa sustenta que ao analisar as circunstâncias do
art. 59 do Código Penal
para a contravenção penal de
vias de fato
, o juízo não identificou
nenhuma circunstância desfavorável ao réu
, mas, ainda assim, fixou a pena-base em
1
mês
, exasperando-a indevidamente, o que resultou em
uma duplicação da pena mínima
, violando o princípio da
proporcionalidade
na dosimetria da pena.

Além disso, sustenta que na
segunda fase da dosimetria
a pena foi
agravada para
1
mês e 15 dias
, com base no
art. 61, II,
f
, do Código Penal
, referente à prática do crime em ambiente doméstico. Contudo, a defesa argumenta
que
não houve justificativa
para a escolha de
frações de aumento além das frações padrão
de
1/6 sobre a pena mínima
ou
1/8 sobre o intervalo da pena
, tampouco para o
afastamento dessas frações
.

Em razão da ausência de fundamentação adequada para justificar o aumento, a defesa requer a
reforma da decisão
com a
aplicação das frações padrões de aumento
, conforme estabelecido pela jurisprudência que exige
fundamentação concreta
para a escolha de frações superiores.

Na primeira
e segunda
fase dosimétrica, o juízo consignou:

“(...)
VIAS DE FATO
(ARTIGO 21 DO DECRETO LEI No 3.688/41):

A pena prevista é prisão simples, de
15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena,
verifica
-se que:

A
culpabilidade
,
entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.”
(STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011
). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
acerca da motivação determinante da conduta
, assentou-se
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
01 (um) mês de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
15 (quinze) dias
a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de pena.

(...). (Id.
262343298
).

Pois bem.
Conforme destacado pela própria magistrada de origem, não houve identificação de circunstâncias desfavoráveis ao réu, que não possui antecedentes criminais e teve sua
culpabilidade considerada normal. No entanto, a pena-base foi fixada em

1
mês de detenção
(
sic
)
, quando o mínimo legal para o crime de vias de fato é de
15 dias de prisão simples
.

Assim,
inexistindo
elementos concretos que justifiquem o aumento da
pena-base além do mínimo legal, bem como não havendo fundamentação idônea para o aumento da pena,
impõe-se a reforma parcial da sentença, com a readequação da pena-base ao mínimo legal, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à dosimetria da pena.

Já na
segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a agravante do art. 61, II,
f
, do CP, referente ao crime praticado em ambiente doméstico, mas a pena foi aumentada para
1
mês e 15 dias
, sem a devida justificação concreta para a escolha de uma fração superior
à
padrão de 1/6.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

O
STJ tem entendido
ser
proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios rígidos para a exasperação da pena-base, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado, como regra geral, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Nada impede, contudo, que o magistrado fixe aumento superior ou redução inferior a esse patamar, desde que apresente fundamentação concreta e i
dônea que justifique tal medida, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a pena
-base
deve ser redimensionada para adequá-la ao mínimo legal
e
, conquanto a sentença tenha fundamentado adequadamente a agravante prevista Artigo 61, inciso, II, alínea “
f
”, do Código Penal, não explicitou os motivos que justificassem o aumento acima da fração
usualmente aplicada,
carecendo, nesse ponto, de motivação específica para a elevação mais gravosa da
pena
, impondo-se

também
o redimensionamento da pena para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III

–

Da
dosimetria (
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41):

Com o acatamento das teses pleiteadas
pela defesa passo ao redimensionamento da pena
aplicada ao apelante.

O acusado foi condenado à sanção prevista
no art. 21, da Lei de Contravenções Penais
,
cuja pena é de
15 (quinze) dias a 03 (três) meses de
prisão simples.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,
não havendo
circunstâncias judiciais
a serem analisadas, f
ixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja, em
15
(
quinze) dias de prisão simples.

Na
segunda fas
e, mantêm-se a agravante do
art.

61, inciso, II, alínea “
f
”, do Código

Penal

(
crime foi cometido em ambiente doméstico
) reconhecida pelo juízo singular,
porém
utilizo a
fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, chegando-se à pena provisória de
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Já na
terceira fase
, considerando a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, tornando-a definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, nos termos do art.
33, § 3o, do Código Penal.

Por essas razões,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
em parcial
consonância com o parecer ministerial, para
ABSOLVER

Danilo Vieira Braga
do crime de resistência, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, e retificar a sentença conforme a fundamentação acima exposta, fixando a pena definitiva
para o crime de vias de fato
em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025